Tribunal: TJES
Processo: 0001430-03.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001430-03.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
APELADO: SAO FRANCISCO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001430-03.2019.8.08.0008

APELANTE: BANCO SANTANDER S/A

APELADO: SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER
em face da r. sentença de fls. 135/137, que,
nos autos da
ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais e obrigação de fazer
ajuizada por
SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP
em seu desfavor e em face de G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA,

julgou procedente a pretensão autoral para declarar inexistentes os débitos protestados e, consequentemente, determinar sua sustação, bem como condenar as rés ao pagamento de dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Em suas razões de fls. 140/151 aduz, em síntese, que não é emissor de título de crédito e apenas recebeu a duplicata mercantil na modalidade de endosso translativo, sendo certo que a comprovação do negócio que deu origem a emissão dos títulos cabe ao credor.

Defende, também, que o dano moral à pessoa jurídica não se presume e não restou comprovado nos autos, requerendo, desta forma, seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença ao menos no que tange à determinação de cancelamento do protesto, uma vez que, sendo responsável apenas pela apresentação do título, se vê impossibilitada de dar cumprimento à ordem, sendo imperiosa a expedição de ofício ao Cartório de Protesto de Títulos.

Contrarrazões às fls. 158/166 pelo desprovimento do apelo e manutenção do comando sentencial objurgado.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001430-03.2019.8.08.0008

APELANTE: BANCO SANTANDER S/A

APELADO: SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER S/A
em face da r. sentença de fls. 135/137, que, nos autos da
ação de desconstituição de débito c/c indenização por danos extrapatrimoniais e obrigação de fazer
ajuizada por
SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP
em seu desfavor e em face de G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA,

julgou procedente a pretensão autoral para declarar inexistentes os débitos protestados e, consequentemente, determinar sua sustação, bem como condenar as rés ao pagamento de dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Na origem, a empresa
SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP
afirma ter realizado um pedido junto à
G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA (nota fiscal n. 14367 série 001), no qual foi gerado um boleto no valor de R$ 1.435,80 (um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), integralmente pago antes do seu vencimento, mas foi surpreendida com a intimação do Cartório de Protesto de Barra de São Francisco para efetuar o pagamento de 11 (onze) duplicatas no valor de R$ 935,80 (novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos) cada, bem como emolumentos no valor de R$ 174,77 (cento e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), referentes à nota fiscal n. 14367 série 001.

Destaca que posteriormente teve seu nome inserido no cadastro de devedores em razão de 04 (quatro) protestos, todos neste mesmo valor, nos quais consta como credor a
G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA
e credor endossante o BANCO SANTANDER S/A, o que lhe gerou enorme constrangimento.

Afirma que recebeu uma notificação extrajudicial enviada pela
G3 FRIBURGO CONFECÇÕES DE LINGERIE LTDA na qual esta reconhece o equívoco contábil/administrativo na emissão de títulos em seu desfavor, confirmando que inexiste inadimplência por parte da autora.

Desta forma, requer a exclusão do protesto impugnado e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, inclusive com decisão deferindo a tutela de urgência em seu favor (fls. 37/38), sobreveio a sentença recorrida que, como dito, acolheu o pleito autoral
.

Irresignado, o BANCO SANTANDER interpôs o presente apelo aduzindo, em síntese, que não é emissor de título de crédito e apenas recebeu a duplicata mercantil na modalidade de endosso translativo, sendo certo que a comprovação do negócio que deu origem a emissão dos títulos cabe ao credor.

Defende, também, que o dano moral à pessoa jurídica não se presume e não restou comprovado nos autos, requerendo, desta forma, seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença ao menos no que tange à determinação de cancelamento do protesto, uma vez que, sendo responsável apenas pela apresentação do título, se vê impossibilitada de dar cumprimento à ordem, sendo imperiosa a expedição de ofício ao Cartório de Protesto de Títulos.

Pois bem.

O endosso translativo é a transferência do título e de todos os direitos dele emergentes para uma terceira pessoa, que não participou da causa que fez nascer o título, implicando desvinculação do negócio de origem. Portanto, se a instituição financeira é portadora do título em razão de endosso translativo, deve prestar seus serviços não só quanto à cobrança, mas também quanto a todos os atos necessários ao seu recebimento.

Com efeito, a endossatária que encaminha título para protesto sem verificar previamente a sua regularidade age com negligência o que, consequentemente, implica sua responsabilidade pelos prejuízos daí decorrentes. Isto porque deveria a instituição financeira ter o cuidado ao efetuar a cobrança ou protestar título sem lastro, exigindo da endossante a comprovação da efetivação da transação que originou a emissão.

Neste contexto, ao receber o título e levá-lo a protesto sem apurar veracidade da relação jurídica, assumiu o apelante a responsabilidade e o risco da cobrança indevida.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, em hipótese de protesto indevido de duplicada emitida sem lastro, é cabível a responsabilização solidária do endossante e do endossatário. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. REEXAME DE PROVA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. PRECEDENTES. 1. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ). 2. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Precedente julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, (REsp 1.213.256/RS). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 957.223/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018)

Deste modo, existe responsabilidade solidária entre o apelante e a endossante pelos danos provocados à apelada, relevando destacar que o protesto indevido de título de crédito gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

É o pacífico posicionar deste e. Tribunal de Justiça neste aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO APELANTE REJEITADA MÉRITO PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO ENDOSSO TRANSLATIVO RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO CONFIGURADA SÚMULA Nº 475, DO STJ DANO MORAL IN RE IPSA MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Mérito: No caso, embora o banco apelante sustente que a transmissão dos direitos dos títulos de crédito se deu por endosso-mandato, não há dúvidas de que, na realidade, a transmissão se deu por endosso translativo, pois há expressa menção a essa modalidade de endosso nas certidões positivas de protesto e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que as duplicatas foram transmitidas por endosso-mandato, o que seria facilmente realizado com a juntada dos títulos de crédito aos autos. Assim, na presente hipótese, ocorreu a efetiva transferência da titularidade do crédito e a responsabilização do endossante, que passou a ser codevedor do título. 3. Em casos como o dos autos, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça entende que o endossatário que recebe o título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Precedente e Súmula nº 475 do STJ. 4. Ademais, é irrelevante haver contrato firmado entre os requeridos com cláusula quanto à assunção de responsabilidade pela empresa Thiago Santana Distribuidora Ltda por eventuais prejuízos aos sacados, pois esta somente produziria efeitos entre eles e não seria capaz de retirar a responsabilidade do banco apelante quanto ao protesto realizado com base em título de crédito sem lastro. 5. O dano moral decorrente do protesto indevido configura-se in re ipsa , prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes TJES. 6. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a manutenção da cifra indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140205980, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO ENDOSSO-TRANSLATIVO RESPONSABILIDADE DO BANCO ENDOSSATÁRIO CONFIGURADA SÚMULA Nº 475, DO STJ DANO MORAL IN RE IPSA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO VERIFICADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A primeira tese defendida pelo recorrente, nesta instância recursal, é a de que não agiu com negligência ou imprudência e que a responsabilidade por eventuais danos deveriam recair exclusivamente sobre a Central das Águas ME , uma vez que, conforme o Contrato de Antecipação de Crédito Proposta de Desconto celebrado entre os outrora requeridos, a mencionada empresa declarou que os títulos entregues, dentre eles o que ensejou o protesto contestado, estavam lastreados por Notas Fiscais cuja origem decorre de vendas de mercadoria ou serviços e representa[va]m expressão de verdade , responsabilizando-se por eventuais prejuízos aos sacados. Ocorre que, como cediço, a duplicata mercantil circula via endosso, sendo que no caso, houve um endosso translativo, ou seja, ocorreu a efetiva transferência da titularidade do crédito e a responsabilização do endossante, que passou a ser codevedor do título. 2. Em casos como o dos autos, a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça entende que o endossatário que recebe o título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Precedente e Súmula nº 475 do STJ. 3. Portanto, a cláusula ajustada entre os requeridos quanto à assunção de responsabilidade pela Central das Águas ME por eventuais prejuízos aos sacados, além de produzir efeitos somente entre eles, não é capaz de retirar a responsabilidade do banco apelante quanto ao protesto realizado com base em título de crédito sem lastro. 4. O dano moral decorrente do protesto indevido configura-se in re ipsa , prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedentes TJES. 5. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120382510, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

Finalmente, entendo que não há óbice ao cumprimento da obrigação de cancelar os protestos indevidos pelo banco apelante, de modo que é descabida a expedição de ofício ao cartório que somente efetuou a restrição por ordem da casa bancária.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001430-03.2019.8.08.0008

APELANTE: BANCO SANTANDER S/A

APELADO: SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI EPP

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA SEM LASTRO – ENDOSSO TRANSLATIVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO ENDOSSATÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O endosso translativo é a transferência do título e de todos os direitos dele emergentes para uma terceira pessoa, que não participou da causa que fez nascer o título, implicando desvinculação do negócio de origem. Portanto, se a instituição financeira é portadora do título em razão de endosso translativo, deve prestar seus serviços não só quanto à cobrança, mas também quanto a todos os atos necessários ao seu recebimento.

2.
Com efeito, a endossatária que encaminha título para protesto sem verificar previamente a sua regularidade age com negligência o que, consequentemente, implica sua responsabilidade pelos prejuízos daí decorrentes. Isto porque deveria a instituição financeira ter o cuidado ao efetuar a cobrança ou protestar título sem lastro, exigindo da endossante a comprovação da efetivação da transação que originou a emissão.

3.
O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, em hipótese de protesto indevido de duplicada emitida sem lastro, é cabível a responsabilização solidária do endossante e do endossatário (AgInt no AREsp 957.223/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

4.
Deste modo, existe responsabilidade solidária entre o apelante e a endossante pelos danos provocados à apelada, relevando destacar que o protesto indevido de título de crédito gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.